Tribunal: TJES
Processo: 5017165-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017165-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANA PEREIRA DA SILVA SANTOS

AGRAVADO: ADRIAO ROBSON PEREIRA LOUREIRO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ALCANÇADA PELA COISA JULGADA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Adriana Pereira da Silva Santos contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0001986-85.2015.8.08.0059, em fase de cumprimento de sentença, que determinou a reintegração de posse em favor de Adrião Robson Pereira Loureiro, ora agravado, revogando, consequentemente, liminar anteriormente deferida em favor da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a revisão, em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, do mérito da sentença transitada em julgado que fixou o direito possessório, bem como verificar se a decisão agravada carece de fundamentação e se há elementos que configurem litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que determina imissão na posse em cumprimento de sentença possui natureza interlocutória e é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

O cumprimento de sentença visa exclusivamente à efetivação do título executivo judicial, não sendo meio processual adequado para rediscutir matérias decididas e acobertadas pela coisa julgada, conforme art. 502 do CPC.

A decisão agravada encontra amparo na própria sentença de mérito transitada em julgado, que reconheceu o direito possessório do agravado, não se tratando de decisão carente de fundamentação, mas de mero ato executivo.

Alegações relativas à suposta ilegitimidade da posse, à existência de ação de usucapião em trâmite ou a eventual erro na condução do processo originário não podem ser reavaliadas nesta fase processual.

A configuração de litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual e prejuízo, o que não se verifica no caso concreto, motivo pelo qual, por ora, afasta-se a aplicação da penalidade, sem prejuízo de futura análise em caso de reiteração de condutas protelatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não cabe, na fase de cumprimento de sentença, a rediscussão de mérito da sentença transitada em julgado, sendo incabível a utilização de agravo de instrumento para tal finalidade.

A decisão que determina a imissão na posse em cumprimento de sentença tem como único fundamento o título executivo judicial formado pela sentença de mérito, não configurando ausência de fundamentação.

A configuração da litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual e prejuízo, não sendo suficiente a simples interposição de recurso desprovido de êxito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 502; 11; 80; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta no voto analisado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017165-39.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: ADRIANA PEREIRA DA SILVA SANTOS

AGRAVADO:
ADRIÃO ROBSON PEREIRA LOUREIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, t
rata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da Vara Única da Comarca de Fundão (ES) que, nos autos do Ação de Reintegração de Posse – processo n.º 0001986-85.2015.8.08.0059 – em fase de cumprimento de sentença, movida em seu desfavor por
ADRIÃO ROBSON PEREIRA LOUREIRO
, ora Agravado, determinou a reintegração de posse em favor do então Requerido, revogando, por conseguinte, medida liminar anteriormente concedida em favor da Agravante.

Nas razões de recurso (id 10638162), a Agravante pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese, ser a legítima possuidora do bem, situado no loteamento Praia Grande, quadra 88, lote número 15, Joaripe, Praia Grande, Fundão/ES, e que sobre o referido imóvel tramita ação de usucapião (Processo nº 5000863-49.2024.8.08.0059) perante o mesmo juízo de Fundão, na qual busca o reconhecimento de seu direito.

Sustenta que
(1)
obteve liminar de reintegração de posse a seu favor, a qual, segundo alega, não teria sido cumprida a contento;
(2)
o Agravado teria alugado o imóvel, enriquecendo-se ilicitamente às suas custas;
(3)
a decisão agravada não teria sido devidamente fundamentada, violando o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal e no artigo 11 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, as preliminares arguidas pelo Agravado em suas contrarrazões, relativas ao não cabimento do agravo por suposta ausência de previsão no rol do
caput
do artigo 1.015 do CPC, à ausência de interesse recursal, ao caráter substitutivo do recurso contra sentença transitada em julgado, à falta de dialeticidade, à supressão de instância e à inépcia recursal, confundem-se, em grande medida, com o próprio mérito da irresignação e com ele serão analisadas.

Registro, por oportuno, que a decisão que determina a imissão na posse em fase de cumprimento de sentença possui natureza interlocutória e, portanto, é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento, conforme expressa dicção do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

No mérito, contudo, entendo que o presente Agravo de Instrumento não merece provimento.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da decisão proferida pelo juízo de primeira instância que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a imissão do Agravado, Sr. Adrião Robson Pereira Loureiro, na posse do imóvel objeto da lide originária.

A Agravante, Sra. Adriana Pereira da Silva Santos, busca a reforma dessa decisão, reavivando argumentos que, em sua maioria, dizem respeito ao mérito da própria Ação de Reintegração de Posse, já decidida por sentença transitada em julgado.

Conforme se extrai dos autos e das informações prestadas pelo Magistrado de origem, a decisão ora combatida é um mero ato de execução de um título executivo judicial, qual seja, a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado pela Agravante e, por consequência lógica e expressa, determinou a reintegração de posse em favor do Agravado, revogando a liminar que anteriormente beneficiava a Agravante. Essa sentença de mérito, inclusive, transitou em julgado e foi, inclusive, confirmada por este Tribunal (TJES).

Nesse contexto, é fundamental ressaltar a imutabilidade da coisa julgada material, prevista no artigo 502 do Código de Processo Civil, que dispõe:

"Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso."

A decisão de mérito que resolveu a lide possessória entre as partes estabeleceu, de forma definitiva, a quem assiste o direito à posse do imóvel em questão. A fase de cumprimento de sentença, na qual foi proferida a decisão agravada, destina-se unicamente a dar efetividade ao comando judicial transitado em julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida e acobertada pelo manto da coisa julgada.

As alegações da Agravante, no sentido de ser a legítima possuidora, a existência de suposta confusão quanto à identificação dos lotes (15 e 15A), e, principalmente, as críticas à condução do processo de conhecimento, como a suposta ausência de oitiva de testemunhas que teria maculado a sentença exequenda, são matérias que deveriam ter sido, e presume-se que o foram, exaustivamente debatidas e decididas na fase de conhecimento.

Eventuais inconformismos com a sentença de mérito deveriam ter sido veiculados por meio dos recursos cabíveis à época. Não é o agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença o meio processual adequado para se insurgir contra o conteúdo da sentença transitada em julgado ou para alegar vícios que supostamente a invalidariam.

Da mesma forma, a alegação de que a decisão agravada careceria de fundamentação não prospera.

A decisão que determina a imissão na posse em cumprimento de sentença encontra seu fundamento primordial no próprio título executivo judicial. Trata-se de dar cumprimento a uma ordem judicial preexistente e definitiva. O juízo
a quo
, ao determinar a imissão na posse, nada mais fez do que aplicar o direito reconhecido na sentença transitada em julgado, que, repise-se, foi confirmada em segunda instância.

Por fim, o Agravado pleiteia a condenação da Agravante por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil (CPC).

Quanto à litigância de má-fé, para sua caracterização, exige-se a presença de um dos comportamentos descritos no artigo 80 do Código de Processo Civil, aliado à demonstração do dolo processual da parte e, em regra, do prejuízo causado à parte adversa. A simples interposição de recurso, ainda que desprovido de êxito, não configura, por si só, litigância de má-fé, a menos que se revele manifestamente infundado, com intuito claramente protelatório ou com alteração da verdade dos fatos.

No caso dos autos, embora a conduta da Agravante se aproxime da litigância de má-fé, ao tentar reabrir discussão sobre matéria preclusa e acobertada pela coisa julgada, entendo que, neste momento, e considerando a sensibilidade social da questão da moradia, ainda que não possa justificar o descumprimento de ordem judicial, a aplicação da penalidade por litigância de má-fé pode ser afastada, sem prejuízo de reavaliação futura caso se verifiquem novas condutas protelatórias.

O exercício do direito de recorrer, dentro dos limites da razoabilidade, é uma garantia processual.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.